Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-28.2018.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EFETIVADA NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 493 DO CPC. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RESULTADO DA SENTENÇA/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001690-28.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLIS FABIANA PINHEIRO NOVELLO - CPF: 007.701.301-86 (RECORRENTE), CLEVER CARMO SILVA NETO - CPF: 032.767.021-50 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001690-28.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Kellis Fabiana Pinheiro Novello

Recorrida(s):

Telemar Norte Leste S/A (Oi S/A)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EFETIVADA NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 493 DO CPC. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RESULTADO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO QUE CONSIDERARAM A COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exclusão da anotação nos órgãos de proteção ao crédito efetivada no curso do processo é consequência lógica dos comandos da sentença/acórdão que consideraram a cobrança indevida.

“Art. 493 do CPC:
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

A multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, bem como indeferiu o pedido de retirada do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que este pedido não constou da petição inicial.

Opostos embargos declaratórios, foi proferida decisão rejeitando-os, bem como condenando a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta que a negativação do seu nome ocorreu no transcurso do processo, razão pela qual solicitou por diversas vezes a exclusão. Informa ainda que os cálculos foram tempestivamente apresentados, não havendo fundamento para o arquivamento do cumprimento da sentença.

A ação principal, ajuizada em 28/09/2018, tinha como pretensão a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e cancelamento das faturas, sob o argumento de que mantinha plano de telefonia com o reclamado e ao solicitar a alteração do endereço, foi informada que não seria possível, com isso requereu o cancelamento da linha, no entanto, a ré permaneceu cobrando o serviço.

Consoante se infere dos autos, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 29/12/2018, sendo informado ao juízo em 08/01/2019, isto é, no curso do processo.

Necessário ressaltar que tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão declararam a cobrança indevida e condenaram a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

Assim, é consequência lógica a exclusão da negativação, posto que oriunda de dívida indevida.

O Art. 493 do CPC determina que
“
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Nesse passo, realizei pesquisa nos órgãos de proteção ao crédito e constatei que o nome da recorrente ainda permanece negativada, conforme se segue:

Em relação aos cálculos apresentados, não há exigência de que a planilha seja detalhada mês a mês, apenas que haja o cálculo aritmético constando que a sentença foi rigorosamente obedecida. Desta forma, a requerente deverá apresentar novo cálculo de acordo com os parâmetros fixados na sentença/acórdão.

Quanto à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
, e afasto a multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, bem como
determino a expedição de ofício ao SERASA
, para baixa da inscrição comandada pela requerida, no valor de R$ 596,59, disponibilizada em 29/12/2018.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022